Tribunal: TJPA
Processo: 0804318-94.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804318-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER

AGRAVADO: ECEL - ELETRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

PROCURADOR: FELIPE REGIS DE SOUZA PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0804318-94.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: CONDOMINIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER

ADVOGADO: ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE E OUTROS

EMBARGADO: ECEL – ELETRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA

ADVOGADO: FELIPE REGIS DE SOUZA PONTES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I- Embargos de declaração opostos em face de julgado que negou provimento a agravo de instrumento, rejeitando o pedido de aditamento após contestação sem consentimento do réu, mantendo a tutela de urgência para cobrança de energia consumida durante o fechamento do shopping. II- Alegação de omissão quanto à existência de acordo judicial protocolado anteriormente ao julgamento do agravo de instrumento.; III- Reconhecimento da procedência da omissão, considerando que o acordo judicial, atualmente já homologado e com trânsito em julgado resolve a controvérsia original, tornando desnecessário o prosseguimento da discussão sobre a extensão da tutela de urgência.; IV- Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento em virtude do acordo judicial homologado nos autos originários.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0804318-94.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: CONDOMINIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER

ADVOGADO: ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE E OUTROS

EMBARGADO: ECEL – ELETRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA

ADVOGADO: FELIPE REGIS DE SOUZA PONTES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos autos de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Belém , nos autos da AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta em desfavor de ECEL - ELETRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.

A decisão agravada rejeitou os embargos de declaração opostos pelo CONDOMINIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER, por entender que a ampliação do objeto da lide, pretendida em réplica, não contou com o necessário consentimento do réu, não havendo ainda, a possibilidade de ampliação de ofício do objeto da demanda já estabilizada, sob pena de nulidade da decisão por julgamento extrapetita.

Desse modo, permaneceu válida a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos: (...)

"a ré realize a cobrança apenas da energia efetivamente consumida nos meses de março, abril, maio e junho de 2020, correspondentes aos meses em que o shopping permaneceu fechado, bem como que se abstenha de inscrever a autora nos cadastros de proteção ao crédito e de cobrar multa e/ou juros por inadimplência, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). P.R.I.C.."

Inconformado com a decisão, o CONDOMINIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando que sobreveio nos autos, um fato involuntário ao ajuizamento da demanda, que teve o condão de alterar a estabilidade do processo, e que para tanto deveria ser apreciado pelo órgão jurisdicional, o que não ocorreu no caso em comento.

Afirma que tal alteração adveio no curso do processo, quando ocorreu novo lockdown (2021), daí porque requerimento da extensão dos efeitos da tutela para o tal período, nos mesmos moldes da tutela já deferida pelo juízo, em razão de novo decreto.

Sustenta a aplicabilidade da teoria da imprevisão e que a probabilidade do direito se encontra exatamente em razão do novo decreto delockdown de 15/03/2021, em que a quantidade de energia não pôde ser utilizada na sua totalidade, ficando claro o desequilíbrio contratual.

No que se refere ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo está presente no fato de que a continuidade dos valores excessivamente altos e o fechamento do empreendimento da autora por razão da pandemia e do novo decreto de lockdown de 15/03/2021, não permitirá a continuidade do contrato, acumulando a dívida e impedindo o regular funcionamento da empresa autora.

Requer assim a concessão do efeito ativo, e ao final, seja dado provimento a demanda, para reformar a decisão atacada e determinar que os valores que os valores pagos referentes ao período de novo lockdown de 2021, referente ao mês de março, sejam refaturados pela Agravada.

Recebendo os autos, e após instrução regular, o recurso foi julgado e teve provimento negado, ementado aos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ADITAMENTO APÓS CONTESTAÇÃO. IMPOSSILIDADE. CONSENTIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE. INEXISTENTE. ART. 329, DO CPC. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- O pedido realizado em réplica nada mais é que um aditamento, que para tanto é estabelecido pelo ato voluntário, facultado ao autor da causa, de adicionar mais causa de pedir e pedido. Todavia, conceder tal pedido neste caso, seria ampliar a decisão de apenas cobrar a energia efetivamente consumida para o março de 2021, para todas as vezes em que o estabelecimento permaneceu fechado, e tudo isso, repiso, no momento da réplica. II- Tal ampliação deveria ocorrer até a citação, isso porque é imperioso levarmos em consideração a necessidade de estabilização da demanda, de modo que tendo sido realizada em tempo posterior, esta deveria ter a concordância do Réu, daí porque entende esta magistrada que a decisão agravada se encontra correta. III- É inaplicável neste momento dos autos a alegada teoria da imprevisão, tendo em vista que a questão em discussão se trata da impossibilidade de aditamento em réplica sem o consentimento do réu, não podendo esta magistrada se manifestar acerca dos pressupostos para a resolução do contrato por onerosidade excessiva. IV- Por todo o exposto conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Em face de tal julgado, foram opostos embargos de declaração, onde a parte recorrente sustenta omissão no julgado, na medida em que deixou de verificar a existência de acordo judicial, protocolado e juntado aos autos de origem antes do julgamento do agravo de instrumento, de modo que o julgado deveria ter feito referência a tal acordo.

Em contrarrazões, a parte embargada igualmente requer o provimento do recurso, para que seja sanada a omissão e reconhecida a perda superveniente de objeto do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0804318-94.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: CONDOMINIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER

ADVOGADO: ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE E OUTROS

EMBARGADO: ECEL – ELETRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA

ADVOGADO: FELIPE REGIS DE SOUZA PONTES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se originariamente de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional com Pedido de Tutela de Urgência, movida contra ECEL - ELETRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. A decisão agravada rejeitou os embargos de declaração opostos pelo CONDOMÍNIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER, ao entender que a ampliação do objeto da lide, pretendida em réplica, não contou com o necessário consentimento do réu, impossibilitando a ampliação de ofício do objeto da demanda já estabilizada, sob pena de nulidade por julgamento extrapetita. Manteve-se, portanto, a decisão que concedeu a tutela de urgência para que a ré realizasse a cobrança apenas da energia efetivamente consumida nos meses de março, abril, maio e junho de 2020, durante o período em que o shopping permaneceu fechado, e que se abstivesse de inscrever a autora nos cadastros de proteção ao crédito e de cobrar multa e/ou juros por inadimplência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Inconformado com a decisão, o CONDOMÍNIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER interpôs o presente agravo de instrumento, alegando que sobreveio nos autos um fato superveniente ao ajuizamento da demanda, que teria alterado a estabilidade do processo, o qual não foi apreciado pelo órgão jurisdicional. O agravante sustentou que, com o novo lockdown em 2021, deveria ser apreciado o requerimento de extensão dos efeitos da tutela para o novo período, nos mesmos moldes da tutela deferida anteriormente, baseando-se na teoria da imprevisão para justificar a necessidade de refaturamento dos valores pagos referentes ao mês de março de 2021.

O recurso foi julgado improcedente, com fundamento no entendimento de que o pedido realizado em réplica configurava um aditamento que, conforme previsto no artigo 329 do CPC, exigia o consentimento do réu, o qual não foi obtido. A decisão também destacou a inaplicabilidade da teoria da imprevisão para resolver a questão processual específica da impossibilidade de aditamento em réplica sem consentimento do réu.

Em face desta decisão, foram opostos embargos de declaração, nos quais o CONDOMÍNIO DO CASTANHEIRA SHOPPING CENTER alegou omissão no julgado, argumentando que o acórdão deixou de considerar a existência de um acordo judicial protocolado nos autos antes do julgamento do agravo de instrumento. A parte embargada, em suas contrarrazões, também requereu o provimento dos embargos para que fosse reconhecida a omissão e a consequente perda de objeto do recurso.

Ao analisar os embargos de declaração, verifico que, de fato, houve omissão quanto ao acordo judicial, protocolado anteriormente ao julgamento do agravo de instrumento, e atualmente já homologado pelo juízo, com trânsito em julgado certificado nos autos de origem (id 96751767 – autos principais) . Este fato é relevante e altera substancialmente o panorama da demanda, tornando-se imperativo o seu reconhecimento para assegurar a correta prestação jurisdicional.

O acordo judicial, uma vez homologado, adquire força de decisão judicial e vincula as partes, sendo desnecessário o prosseguimento da discussão quanto aos efeitos da tutela anteriormente concedida. Diante do acordo homologado, a controvérsia original sobre a extensão da tutela de urgência perde objeto, uma vez que as partes chegaram a um consenso que resolve o litígio de maneira satisfatória para ambas.

Portanto, a omissão apontada pelo embargante é procedente, devendo ser sanada para reconhecer a existência do acordo judicial e a consequente perda de objeto do agravo de instrumento.

Diante do exposto, julgo procedentes os embargos de declaração para sanar a omissão e reconhecer a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento, em virtude do acordo judicial homologado nos autos originários, invalidando, portanto, o exame do mérito do agravo.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/07/2024